Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-23.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CONCEITO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 94 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (LEI ESTADUAL 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002) - ALEGAÇÃO DE QUE A ALTERAÇÃO DE CONCEITO ESTÁ INCLUSA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - PEDIDO NÃO APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA NEM ALCANÇADO PELOS EFEITOS DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000107-23.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 1000002-65.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CONCEITO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 94 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (LEI ESTADUAL 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002) – ALEGAÇÃO DE QUE A ALTERAÇÃO DE CONCEITO ESTÁ INCLUSA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – PEDIDO NÃO APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA NEM ALCANÇADO PELOS EFEITOS DO JULGADO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Sandro Ricardo Braz e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME - Cível. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 262, inciso III, §1º, da Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno), interposto pelo Cabo PM Sandro Ricardo Braz contra decisão do meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado (5ª AJME-Cível), que indeferiu o pedido de atualização do conceito funcional do militar em razão do cumprimento do acórdão proferido na Ação Ordinária Originária de n. 1000002-65.2019.9.13.0001. O agravante se insurge contra a decisão seguinte: Pois bem. Ao que vejo, pretende o Requerente que sejam excluídos todos os pontos negativos constantes de seu registro funcional desde o ano de 2013 até o momento. Todavia, impossível o deferimento do pleito. A presente ação foi ajuizada com o objetivo de que fosse declarado nulo o ato administrativo demissionário, com a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 consequente reintegração às fileiras da PMMG, bem como o pagamento dos vencimentos que deixou de receber, além de direitos vantagens e promoções, desde a data da demissão. Ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos, o Requerente interpôs apelação perante o TJMMG, que deu provimento ao recurso interposto para: “decretar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 106.355/17 - 1° RPM, por considerá-lo desproporcional e desarrazoado, razão pela qual determino a imediata reintegração ao cargo do número 120.602-8, Cabo PM Sandro Ricardo Braz, assegurando-lhe os efeitos retroativos à data da efetivação do ato de demissão. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais, e eliminação do conceito funcional de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes. Inverto os ônus da sucumbência para que a responsabilidade de pagamento de honorários de advogado recaia sobre o Estado de Minas Gerais, fixando, para tanto, valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas processuais na forma da lei, reconhecendo a isenção do Estado de Minas Gerais estabelecida na Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003.” (grifei) Notei que, na petição de apelação, um dos requerimentos do Autor é no sentido de que “Sejam declaradas as nulidades das comunicações disciplinares eivadas de vícios conforme demonstrado e declarar a NULIDADE dos mencionados processos disciplinares e dos ENQUADRAMENTOS DISCIPLINARES, com restituição da pontuação ao Autor, bem como dos valores pecuniários e prestação de serviço, e, ainda, que sejam apagadas dos seus assentamentos quaisquer menções a este respeito”. Ocorre que, tal requerimento não consta da peça exordial da demanda, quando de sua distribuição, e nem em nenhum outro momento até o saneamento do processo. Diz o artigo 329 do CPC: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.” Desta forma, e compulsando o acórdão, é fato que todo o contexto de saúde do requerente foi considerado para embasar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decisão, no entanto, deve-se frisar que serviu como base para que fossem deferidos os pedidos constantes na petição inicial. Sendo assim, sou do entendimento de que a expressão utilizada pelo Eminente Desembargador Relator do recurso de apelação “e eliminação do conceito funcional de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes” foram no sentido de deferir os pleitos iniciais, e não de todos os enquadramentos disciplinares aos quais esteve sujeito o Autor, posto que não constam na petição inicial. Ressalto que o Requerente é soberano para delimitação da sua peça inaugural, formando-a com os argumentos e pedidos que entender cabíveis, desde que obedeça aos requisitos legais. Por tais razões, indefiro o requerimento formulado no evento 63. Em suas razões recursais, o agravante alega que o v. acórdão (Evento 63 - DOC 2 – AJME) trouxe a mensagem incontroversa dando conta de que lhe fossem assegurados os efeitos retroativos à data da efetivação do ato de demissão, uma vez que foi reconhecida a desproporcionalidade da sanção. Aduziu que a decisão agravada vai de encontro ao v. acórdão, que determinou a eliminação do seu conceito funcional de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos mencionados nos autos. Enfatiza que o direito do agravante deverá retroagir ao ano de 2013, quando iniciou o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), gênese de toda a demanda. Disse que ajuizou a referida ação, demonstrando e comprovando, em sua peça vestibular, em síntese, que é Cabo PM do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), incluído em 01/06/1995, em razão de sua aprovação em concurso público, computando 27 (vinte e sete) anos de efetivos serviços prestados à Corporação Militar, primário, não possuindo antecedentes criminais e, atualmente, classificado no conceito “C - 0904” (conceito C, com 904 - pontos - negativos). Disse, ainda, que, embora tenha registrado em seus assentamentos disciplinares, por mais de 10 (dez) anos, não ter sofrido qualquer sanção válida, teve sua carreira desmoronada a partir do momento em que foi diagnosticado com uma doença neurológica (POLINEUROPATIA SEM CAUSA DEFINIDA) e que, a partir desse evento, passou a sofrer incontáveis comunicações disciplinares, conforme pode-se observar no Recurso de Apelação (Evento16 - APELAÇÃO1), oportunidade em que o seu conceito passou a ser “C - 0904” (conceito C, com 904 - pontos - negativos), o que torna o militar impedido a curso e progressão na carreira. Aduziu que o art. 94 do CEDM trouxe novo entendimento à questão acima mencionada, quando taxativamente obrigou a Administração Estadual, quando o militar completar um período sem qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 transgressão disciplinar, a, além de suprimir os registros de sanções de seus assentamentos, também reclassificar o seu Conceito em “B” 0. Ao final, requereu a concessão e o efeito ativo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão interlocutória; e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar-se a r. decisão agravada, deferindo-se o seu pleito no sentido de que possa ser viabilizada a matrícula deste no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFSII), nos termos do requerimento formulado na exordial, estando corroborada com os documentos acostados aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso. E, ainda, que seja o seu conceito reclassificado para o conceito “B”, conforme previsto no art. 94 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Em cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (Evento 6 – DESP1). O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (Evento 14 – CONTRAZ1). Aduziu que, nos autos da ação originária (n. 1000002-65.2019.9.13.0001), o agravante limitou-se a pedir, em sua exordial, a sua reintegração às fileiras da corporação da PMMG, bem como a declaração de nulidade do ato administrativo que lhe gerou a demissão da corporação no Evento 2- INIC1, página 26. Salientou que, mesmo que tenha sido requerida em sede de apelação, a declaração de nulidade das comunicações disciplinares que estariam eivadas de vícios, o recorrente, em sua exordial, limitou-se a requerer, unicamente, a nulidade da sanção que lhe gerou sua demissão. Alegou que, sendo assim, não são passíveis de serem anulados os outros processos administrativos, haja vista que tal deferimento ultrapassa ao que foi requerido pelo agravante em sua petição inicial, não se podendo, em sede recursal, inovar ou incrementar o pedido formulado, ao risco de se ter uma sentença ultra petita. Ressaltou que não se verifica a existência de fundamentos jurídicos aptos a mudar o entendimento exarado no julgado, devendo a decisão que indeferiu a pretensão do agravante ser mantida. Requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), considerando que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Em análise desse pleito, esclareço que coaduno, em princípio, com o entendimento adotado pelo douto magistrado “a quo”, motivo pelo qual ratifico os termos da decisão de cognição sumária de Evento 6 – DESP1- TJMMG. Verifica-se do acórdão de Evento 1 – CERTCORD2 – que o agravante foi demitido em 5 de setembro de 2018, em virtude de ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 punitivo disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria de n. 106.355/17. Uma vez demitido, o agravante promoveu a propositura da Ação de n. 1000002-65.2019.9.13.0001 em que pleiteou especificamente a sua reintegração, com a declaração de nulidade do “ato administrativo que demitiu o Autor da Corporação” – consoante se vê na página 26 do Evento 2 – INIC1/AJME. Não houve pleito específico quanto à anulação de outras punições administrativas capazes de promover alterações em seu conceito disciplinar e sequer houve o reconhecimento de efeitos retroativos à instauração do PAD como objeto da demanda. A retroação dos efeitos da decisão de mérito se deu na data da efetivação da sanção disciplinar de demissão. É cediço que o texto legal é claro quanto ao fato de que cabe ao magistrado julgar a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe, portanto, defeso proferir decisão aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diversa (extra petita) do que fora pedido nos autos, consoante a interpretação dos arts. 141 a 492 do CPC1. A decisão transitou em julgado e, nesse caso, o cumprimento de sentença se dará consoante o título judicial, aplicando-se o contido nos arts. 502 e 503, caput, do CPC, in verbis: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. 1 Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A causa foi delimitada pelo próprio autor quando de sua propositura, sendo vedado ao julgador estender seus efeitos a atos pretéritos que não foram discutidos na lide. Desta feita, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter os exatos termos da decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME - Cível, acostada no Evento 76 – DEC1 – AJME. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator